Tribunal: STF
Processo: RMS 21030
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
PRAZO LEGAL FIXADO EM HORAS: CONTAGEM, MINUTO A MINUTO, DO
MOMENTO DA INTIMAÇÃO.
          AO PRAZO FIXADO EM HORAS NÃO SE APLICA A REGRA DE EXCLUSAO
DO DIA DA INTIMAÇÃO: CONTA-SE, DE MINUTO A MINUTO, DO MOMENTO DA
INTIMAÇÃO (NO CASO, DA CIRCULAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA, QUE PUBLICOU
A PAUTA DO JULGAMENTO), QUER SE CONSIDERE INCIDENTE O REGIMENTO
INTERNO DO TSE, QUER POR ANALOGIA, A NORMA DO ART. 125, PAR. 4., C.
CIVIL, APLICAVEL AOS PROCESSOS JUDICIARIOS EM GERAL.